Tribunal: STF
Processo: Rcl 63797
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Marília, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR - 11047-34.2017.5.15.0033.



    Na petição inicial, o reclamante argumenta que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria violado a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Sustenta que: 



    “(...) reputando válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, com base, simplesmente, no ônus da prova, pois, desqualificando toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema, conforme já decidiu este C. Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência do pedido, com a cassação do ato reclamado “a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa E. Suprema Corte, sob pena de dano ao Erário Público”. (eDOC 1, p.12-13)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao objeto desta reclamação, cabe mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Constata-se, ademais, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, a Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Além disso, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2.Ambas as Turmas do Supremo têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 46.989 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2022)



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do município ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 46.785 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.11.2021)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada, por questões processuais, negou seguimento a recurso interposto contra decisão que responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas não adimplidas, enfatizando que a condenação não estava fundamentada no mero inadimplemento das obrigações estipuladas, mas na ausência de fiscalização do contrato. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado:



    “(...)



    Ao exame. 



    Como é sabido, a Lei nº 13.015/2014 exige que a parte indique, nas razões recursais, o trecho da decisão recorrida no qual se consubstancia o prequestionamento da matéria controvertida. 



    É ônus processual da parte, portanto, transcrever todos os trechos do acórdão recorrido que demonstrem a amplitude do prequestionamento, e, ainda, nesse particular, apresentar impugnação específica demonstrando analiticamente porque o recurso de revista deveria ser conhecido.



    Feitas essas considerações, observa-se que os trechos transcritos no recurso de revista, às fls. 3.565/3.566, para evidenciar o prequestionamento da matéria controvertida foram os seguintes:



    ‘3 - DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    É fato que o recorrente firmou contrato com a reclamada Proseg Serviços Ltda. para prestação de serviços de zeladoria nas unidades escolares do Município de Marília (vide contrato às fls. 713 e seguintes, cláusula primeira). Logo, inarredável que se beneficiou da prestação laboral do reclamante, cujo vínculo empregatício com a primeira reclamada perdurou de 14/04/2016 a 27/03/2017 (confira-se CTPS - fl. 24). 



    Assim, considerando o inadimplemento das obrigações contratuais relativas ao pacto laboral firmado com a primeira ré, Proseg Serviços, forçoso concluir que a relação jurídica havida entre os reclamados - relação de intermediação de mão-de-obra - causou dano a terceiro, qual seja, o reclamante.



    Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelas obrigações estabelecidas na r. sentença recorrida, com alicerce nos conceitos atinentes à responsabilidade civil, já existentes no Código Civil, especialmente aqueles referentes à obrigação de reparar danos causados por atos ilícitos, cuja aplicação no Direito do Trabalho encontra amparo no art. 8º, da CLT. Deste modo, afasta-se qualquer alegação de afronta ao art. 5º, II, da CF/88. 



    A questão, aqui, está em se aferir, no caso concreto, se o Município reclamado se omitiu na fiscalização das obrigações estabelecidas no contrato firmado com a primeira reclamada, e se essa omissão acarretou lesão ao patrimônio jurídico do reclamante, cumprindo registrar que o E. STF, no julgamento do RE 760.931/DF, em regime de repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93." Vale dizer, a responsabilização do ente público exige a constatação de dolo ou culpa (arts. 186 e 927, "caput", do CC; ADC 16/DF - DISTRITO FEDERAL, AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, Relator Ministro CÉZAR PELUSO, Julgamento: 24/11/2010, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09- 2011 - EMENT VOL-02583-01 PP-00001; Tese de Repercussão Geral 246, em RE nº 760931, em 30/03/17, e Súmula 331, inciso IV, do C. TST - negritei).



    Neste contexto, cumpre consignar, não obstante claro o teor de referida decisão, mediante análise da fundamentação dos julgados do E. STF, que de modo algum vedou-se, de forma absoluta, atribuição de responsabilidade ao Poder Público, mas, ao contrário, o ente público que contrata serviços terceirizados pode ser responsabilizado, subsidiariamente, desde que constatados dolo ou culpa na contratação ou na fiscalização da execução do contrato, mesmo porque "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público" (art. 23, inciso I, da Carta Magna - negritei). 



    Neste espeque estão incluídas as normas de proteção ao trabalho, conforme art. 626, caput, da CLT, in verbis: "Incumbe às autoridades competentes..." Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente, vinculado ao Ministério da Economia, "...ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho" (negritei).



    (...)



    Outrossim, na própria fase de habilitação licitatória, é de responsabilidade do ente público exigir das empresas licitantes a comprovação de regularidade para com os encargos sociais, inclusive trabalhistas, devendo a empresa fazer "prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei" (art. 29 da Lei 8.666/1993 - negritei), além de verificar a compatibilidade de preços propostos pelas empresas licitantes com o custo dos encargos sociais trabalhistas. Frisa-se, ademais, que esse poder-dever fiscalizatório emana da própria Lei 8.666/1993, especialmente dos arts. 58, caput e inciso III, e 67, caput e § 1º, ou seja, a fiscalização decorre de todo o ordenamento jurídico, interpretado em seu conjunto, não bastando a mera formalidade, mas sim, a adoção de medidas efetivas que garantam o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas dos que lhe prestam serviços, além de evitar que situações inidôneas, relativas ao descumprimento contumaz desses direitos, por parte da contratada, perdurem ao longo do tempo.



    (...)



    Assim, considerando que a relação jurídica havida entre os reclamados causou dano a terceiro, qual seja, o reclamante, aplica-se ao caso vertente o entendimento consubstanciado na Súmula 331, do C. TST. 



    Destaco, por oportuno, que referido entendimento não se trata, por óbvio, de inovação legal. Ao contrário, o entendimento contido na Súmula 331, do C. TST apenas corrobora a aplicação dos conceitos atinentes à responsabilidade civil, já existentes no Código Civil, especialmente aqueles referentes à obrigação de reparar danos causados por atos ilícitos, espancando qualquer argumento de vulneração ao artigo 5º, II, da CF/88. Tampouco há violação ao art. 37, II, da CF/88, e à Súmula, 363, do C. TST, pois não se declarou o vínculo empregatício com o Município de Marília.’



    Os fragmentos indicados pela parte, contudo, são insuficientes para os fins do artigo 896, § 1°-A, da CLT, porque não abrangem todos os fundamentos de fato e de direito adotados pelo TRT para justificar a decisão proferida pela Corte regional, em especial aqueles trechos em que ficou assentada a análise da culpa in vigilando do ente público no caso concreto: ‘No caso em lide, os fatos e circunstâncias constantes dos autos, considerados em seu conjunto (art. 371, do CPC/2015) demonstram, à saciedade, a omissão certo que a prestadora de serviços e rescisórias não quitou verbas salariais do contrato (saldo salarial; diferenças de gratificação natalina/2016 e gratificação natalina/2017; férias integrais 2016/2017 e férias proporcionais (1/12), ambas acrescidas de 1/3; e diferenças de aviso prévio)e, tampouco, recolheu regularmente os depósitos a título de FGTS, com 40%, durante o período contratual, em razão do rompimento do contrato, resultando na aplicação das multas previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, observando-se, outrossim, condenação no pagamento do intervalo intrajornada, com reflexos, durante todo o período contratual (vide parte dispositiva da r. sentença - fl. 178 - negrite) e além do mais, o reclamante recebeu as guias TRCT e CD/SD para soerguimento do FGTS e habilitação no programa do seguro-desemprego apenas após a intervenção judicial (confira-se concessão de tutela de urgência - fls. 28/29). Outrossim, verifica-se que o descumprimento das obrigações trabalhistas, também, não foi contestado, especificamente, pelo recorrente, de forma que, a despeito da documentação juntada aos autos - notadamente, recolhimentos ao FGTS e à Previdência Social (fls. 209 e seguintes), resultou incontroverso o desrespeito às normas de proteção ao trabalho, fato que redundou na condenação ao pagamento das verbas reconhecidas na r. sentença, decorrente de culpa do Município, tomador dos serviços, cumprindo destacar que não houve recolhimento regular a título de FGTS durante todo o período contratual e ademais é patente, a ausência de efetiva fiscalização do Município quanto ao cumprimento das obrigações legais relativas ao contrato de trabalho em exame, à luz do depoimento de seu próprio preposto, que declarou: "desconhece se o município constatou que as férias do reclamante não estavam sendo pagas; o município fiscalizava o recolhimento das verbas, o que quer dizer que fiscalizava apenas o FGTS e a contribuição previdenciária, não fiscalizando as verbas contratuais devidas ao empregado’ (fls. 3.527/3.528).



    Desse modo, como não foi demonstrado o prequestionamento da controvérsia nos termos e com a amplitude em que apreciada no acórdão recorrido, entende-se que não foram preenchidos os requisitos processuais erigidos no artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT. 



    A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que, uma vez não atendidas as exigências da Lei nº 13.015/2014, fica prejudicada a análise da transcendência. 



    Nego provimento.” (eDOC 19, ID: 34d5751f; p. 2-6)



    Desse modo, entendo que a autoridade reclamada, ao confirmar o acórdão do TRT, no sentido da existência de responsabilização subsidiária do ente público, deixou de observar a jurisprudência já consolidada por este Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Corroborando essa tese, cito, ainda, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2.No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 55.518 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2023).



    Assim, entendo que a Justiça do trabalho, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente